Tribunal: TJDFT
Processo: 0712343-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL DO GAMA/DF E DE BRASÍLIA/DF. ACATAMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. ESTELIONATOS PRATICADOS MEDIANTE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. MAIOR PARTE DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS EFETUADOS NA CIDADE SATÉLITE DO GAMA/DF. LOCAL DA CONSUMAÇÃO DA INFRAÇÃO. ART. 78, INC. II, “B”, CPB. DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Em acatamento à decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos autos do conflito de competência para julgamento perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, declara-se competente o Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama/DF em face de a consumação da maior parte dos crimes de estelionato ter ocorrido nesta cidade.
2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, qual seja, o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama/DF.